Tribunal: TJDFT
Processo: 0722751-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0722751-67.2020.8.07.0001 APELANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA APELADO: DARCY NUNES DE ALMEIDA DESPACHO Julgado o apelo (id 28480265) e transcorrido in albis o prazo para oposição de declaratórios, exauriu-se a competência da Turma. O pedido de homologação do acordo pode ser requerido ao Juízo a quo Certifique-se o trânsito em julgado do acórdão. Após, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 1o de outubro de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator